Tribunal: TJES
Processo: 5001478-30.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-30.2024.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julga procedente o pedido da seguradora para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), referente a danos em inversor de frequência de elevador de condomínio segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, notadamente a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, para fins de ressarcimento à seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos se submetem à teoria da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a atividade da concessionária, que somente se exime da responsabilidade mediante prova de uma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC.

5)
O dano material e o nexo de causalidade exsurgem amparados pelo Relatório Técnico de Vistoria, subscrito por engenheiro mecânico com registro no CREA/ES, que atesta o curto-circuito no inversor de frequência do elevador.

6)
O laudo técnico afirma categoricamente que o equipamento deixou de funcionar após o reestabelecimento da energia elétrica pela concessionária, o que estabelece a ligação direta entre a atividade da ré e o dano.

7)
A seguradora comprova o pagamento da indenização ao segurado por meio de comprovante de transferência bancária, o que efetiva a sub-rogação no direito ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, pelos danos causados a equipamentos de consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A seguradora que indeniza o segurado por danos em aparelho elétrico sub-roga-se no direito ao ressarcimento, incumbindo-lhe demonstrar o dano, o nexo de causalidade com a atividade da concessionária e o efetivo pagamento da cobertura securitária.

3. O relatório técnico subscrito por profissional habilitado, que aponta a queima de componente eletrônico de elevador imediatamente após o restabelecimento da energia, é meio de prova suficiente para a demonstração do nexo causal, sobretudo quando a concessionária não produz prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, j. 08/08/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 29/05/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em analisar se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica – notadamente a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano suportado –, a fim de justificar o dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor.

A matéria é disciplinada pela teoria da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e, de forma específica, pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por essa sistemática, para a configuração do dever de indenizar, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, a qual somente se eximirá da responsabilidade se provar a ocorrência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

No caso, o dano material e o nexo de causalidade exsurgem solidamente amparados pelo Relatório Técnico de Vistoria (ID 15448461), emitido pela empresa Torres Elevadores e Serviços Ltda., subscrito por engenheiro mecânico devidamente registrado no CREA/ES.

O referido laudo é categórico ao afirmar que: "
Após reparo na rede elétrica pela concessionária EDP, no dia 27/10/2023, por volta das 19:30 horas quando a energia foi reestabelecida o elevador de serviço não voltou a funcionar
", e conclui que "
o inversor de frequência CFW-09 está em curto-circuito
".

Ademais, a seguradora comprovou o efetivo pagamento da indenização ao segurado no montante de R$ 8.300,00, conforme se extrai do comprovante de transferência bancária (mencionado no ID 15448483), perfectibilizando a sub-rogação.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões